Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603094-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0603094-82.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA -
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763899
13/11/2023
14:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.820

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603094-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
REQUERENTE: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO
D E M A N D A T O O U T O R G A D O A
A D V O G A D O ( A ) . I N T I M A Ç Ã O
ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES.–TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
O B T E N Ç Ã O D E C E R T I D Ã O D E
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
L E G I S L A T U R A P A R A A Q U A L
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.–TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
SÚMULA 42 DO TSE. OMISSÕES E
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
PAGAS COM FEFC. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078–66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do
Num. 43763899 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314122378000000042722198
Número do documento: 23111314122378000000042722198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:27:52

c a n d i d a t o e m r e g u l a r i z a r s u a
representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078–66, Acórdão nº
62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas
(Res.–TSE 23.607/2019, art. 80, I e
Súmula 42 do TSE).

3. A omissão na prestação de contas não
impede a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional, de recursos oriundos
de origem não identificada - RONI, assim
como dos recursos oriundos do FEFC
que se destinaram ao pagamento de
despesas irregulares, nos termos do
artigo 79, § 1°, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

4. Contas julgadas não prestadas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARIA CANDIDA DE
OLIVEIRA, candidata a deputada federal não eleita, pelo partido PRTB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43129290) e das contas finais
(ID 43332495).
Num. 43763899 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314122378000000042722198
Número do documento: 23111314122378000000042722198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:27:52

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43443533), não houve impugnação (ID 43453879).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não prestação das contas
(ID 43640236).

Caso superada a situação relativa à procuração judicial, com fundamento no
art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, opinou pela desaprovação das
contas da campanha eleitoral.

Após o parecer técnico conclusivo, diante da ausência de instrumento de
mandato, a candidata foi intimada, pessoalmente, para que constituísse advogado (ID
43715009), mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID. 43721488).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
não prestação das contas, e, caso suprida a irregularidade, pela desaprovação das
contas, com a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, (ID
43729288).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
Num. 43763899 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314122378000000042722198
Número do documento: 23111314122378000000042722198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:27:52

para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

Ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
constou irregularidades que comprometem a contabilidade do prestador, porém,
manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, considerando a ausência
de apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado, em dissonância com
o disposto no artigo 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de
advogado para a prestação de contas, caso não tenha sido
apresentado na prestação de contas parcial;

Intimada pessoalmente para regularizar a representação processual, a
candidata não se manifestou (id. 43721488).

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de
apresentação de procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.

Após o julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo
quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação
retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”, a qual
Num. 43763899 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314122378000000042722198
Número do documento: 23111314122378000000042722198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:27:52

revogara o art. 74, § 3º, norma regulamentar que determinava o julgamento das contas
como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas. Julgamento que ficou assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA
CAUSA OPERÁRIA (PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha
relatoria, DJe de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou
entendimento de que a não apresentação do instrumento de
mandato para constituição de advogado não enseja,
necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha,
aplicando essa orientação retroativamente, diante da alteração da
Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74,
§ 3º, que determinava o julgamento das contas como não
prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado
subscritor da prestação de contas.

[...]

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 87, Data 11/05/2023)

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração, as
contas finais foram prestadas.

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, pelo próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral julgou os
autos de PCE Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “por ser o
advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à
administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um processo de
prestação de contas sem a participação de advogado e fora das exceções legais
seria “negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a própria natureza
jurisdicional da prestação de contas”.

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do
Código de Processo Civil, o descumprimento da intimação
específica para regularizar a representação processual é vício que
leva à extinção do processo sem julgamento de mérito:

Num. 43763899 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314122378000000042722198
Número do documento: 23111314122378000000042722198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:27:52

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará
prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na
instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal
de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao
recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a
providência couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a “extinção sem
resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das contas como não prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, §
3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as disposições constantes
da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo algumas exceções,
exigem a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor e
corroborado pelos membros da Corte em sessão de julgamento, a proteção ao
jurisdicionado deve prevalecer, porque à parte deve ser garantido o direito de ser
assistida em juízo por procuradores dotados de conhecimento técnico específico e
precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição
de advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação processual,
após citação pessoal e específica, impede efetivamente a continuidade da tramitação do
feito e dá ensejo ao julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 74,
IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, causando à prestadora o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Entendeu esta Corte portanto, que o processo de prestação de contas de
Num. 43763899 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314122378000000042722198
Número do documento: 23111314122378000000042722198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:27:52

campanha permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução
deve ocorrer de acordo com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que
estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação
de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na
forma do art. 31, o partido político deve providenciar, em até 5
(cinco) dias, a juntada dos seguintes documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos
dirigentes partidários responsáveis para constituição de advogado
para a prestação de contas;

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado
consubstancia falha que impede o exame das contas apresentadas e cuja consequência
é prevista no art. 98,§ 8º, do mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as
intimações serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o
termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas na
pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido
político ou pela candidata ou pelo candidato, abrangendo: ( Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº
23.624/2020 )

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado
regularmente constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato
e/ou partido político, bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o
tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser
citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias,
constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas
julgadas não prestadas.

Num. 43763899 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314122378000000042722198
Número do documento: 23111314122378000000042722198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:27:53

Nestes termos, em razão da mudança de entendimento desta e. Corte
Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da apresentação do
instrumento de procuração em virtude da natureza jurisdicional da prestação de contas,
julgo as contas como não prestadas, em consonância com o parecer técnico conclusivo e
com o parecer ministerial, acarretando à candidata o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos dessa restrição após
esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme dispõe o art. 80, I, da
citada Resolução.

No entanto, a declaração das contas como não prestadas não obsta a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

No caso em exame, foram identificadas omissões relativas às despesas
apontadas na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, conforme dados apresentados no parecer técnico:

Dessa forma, vê-se que não foram declaradas as notas fiscais acima citadas,
no total de R$ 568,80 (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

Portanto, vislumbra-se uma omissão de R$ 568,80 (quinhentos e sessenta e
oito reais e oitenta centavos), que configura um recurso de origem não identificada -
RONI, o que impõe o recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
da Res. TSE nº 23.607/2019.

Além disso, conforme se observa do item 8 do parecer técnico conclusivo,
houve a identificação de inconsistências referente à ocorrência de despesas (gastos de
campanha), sem apresentação dos documentos fiscais exigidos por norma regulamentar.

Veja-se o relatório apresentado no parecer técnico conclusivo:

Num. 43763899 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314122378000000042722198
Número do documento: 23111314122378000000042722198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:27:53

No caso, constata-se o dispêndio de R$ 3.365,13 (três mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e treze centavos), sem a apresentação de documentos fiscais
aptos a demonstrar a regularidade das despesas mencionadas.

Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, de
seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Dessa forma, a ausência de juntada da procuração, em que pese
devidamente intimada a candidata, impõe o julgamento das contas como não prestadas,
sem prejuízo dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Num. 43763899 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314122378000000042722198
Número do documento: 23111314122378000000042722198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:27:53

Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS apresentadas por MARIA CANDIDA
DE OLIVEIRA, relativas à sua candidatura ao cargo de deputada federal nas eleições de
2022 pelo PRTB, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, a título de
RONI, de R$ 568,80 (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), sendo R$
200,00 (duzentos reais), corrigidos desde agosto de 2022 e R$ 368,80 (trezentos e
sessenta e oito reais e oitenta centavos, corrigidos desde setembro de 2022, mais de R$
3.365,13 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), corrigidos desde
setembro de 2022, como determinam os arts. 32 e 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019,
no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603094-82.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARIA
CANDIDO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: ANDRE DOS
SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 -REQUERENTE: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA -
Advogado da REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763899 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:12:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314122378000000042722198
Número do documento: 23111314122378000000042722198
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:27:53